Tribunal: TJMT
Processo: 1005070-71.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005070-71.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Apreensão]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[RAFAEL MORAES VALENTE - CPF: 034.572.471-29 (ADVOGADO), A.GOMES DE OLIVEIRA MADEIRAS - ME - CNPJ: 27.639.070/0001-40 (AGRAVANTE), JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL JUNTO À SECRETARIA DE FAZENDA – AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO – MERA NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA – AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

É prudente a instauração de procedimento prévio na seara administrativa, de modo a oportunizar o contraditório e a ampla defesa devidamente previstos em lei, para somente então, aplicar-se a pena de cancelamento da inscrição junto à Secretaria de Fazenda - SEFAZ

A garantia de não ter cerceado o direito de defender-se plenamente, não se dá apenas nos processos judiciais, havendo inclusive previsão legal expressa quanto aos processos administrativos na Constituição Federal, no art. 5o, LV.

Decisão reformada. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto pela
empresa A. Gomes de Oliveira Madeiras – ME
, contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca da Capital, de lavra do Exmo. Dr. Jorge Iafelice dos Santos em substituição legal, que, nos autos do Mandado de Segurança no 1011033-34.2018.8.11.0041, impetrado contra ato coator do
Gerente Especial de Fiscalização de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso
, indeferiu a liminar pretendida. (Id. 2141351, fl.04).

Assegura que foi notificado pela Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso para apresentar os seguintes documentos:
“(i) cópia do contrato social acompanhado do comprovante de integralização das cotas
;
(ii) cópia da última fatura de energia elétrica do estabelecimento
; e
(iii) cópia do alvará de funcionamento
”, os quais foram enviados eletronicamente. Todavia, procedeu-se à suspensão de sua inscrição estadual, porque não apresentou “
comprovante de integralização do capital social da empresa
” (Id. 2212656, fl.07).

Assevera que, por se tratar de empresário individual, “
os patrimônios da pessoa física e jurídica se confundem, sendo a primeira integralmente responsável para todos os efeitos de direito
”; logo, dispensável é a comprovação de depósito bancário, visto que há outros meios de proceder à integralização do capital da empresa (Id. 2212656, fl.07).

Aduz que, “
seria no mínimo prudente que a agravada tivesse oportunizado o esclarecimento de que tanto a pessoa física quanto a pessoa jurídica podem aportar recursos para a formação do capital social, seja em dinheiro, em bens ou direitos
(...)
de modo que, não o fazendo, acabou inviabilizando o exercício do contraditório e da ampla defesa
” (Id. 2141354, fl.09).

Afiança que sem o provimento do recurso “
estará impossibilitado de emitir notas fiscais dificultando sobremaneira a continuidade do seu labor
” (Id. 2212656, fl.12).

Forte nessas premissas, pugna pela concessão da liminar em grau recursal, e no mérito o provimento do recurso para que haja a reativação da sua inscrição estadual (Id. 2212656, fl.13).

Indeferida a antecipação de tutela da pretensão recursal (Id. 2299164, fls. 1 a 3).

Devidamente intimado, o Ente Federativo apresentou contraminuta rechaçando pontualmente os fundamentos do agravo apresentado (Id. 2837432).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça em parecer emitido pela Ilustre Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida opina pelo não provimento do recurso (Id. 2837432).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 14 de Agosto de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020